Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. O pedido de liminar restou examinado e indeferido pela culta e honrada Desembargadora Ana Maria Amarante Brito, no âmbito do Plantão do Conselho da Magistratura. Em prosseguimento, determino sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e, após, endereçados os autos à d. Procuradoria de Justiça para regular manifestação. I. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator